Tribunal: TJDFT
Processo: 0718625-11.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. REJEIÇÃO. SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ JULGAMENTO DE OUTRA AÇÃO. TERMO A QUO. LIMITE ESTABELECIDO EM PRONUNCIAMENTO ANTERIOR DESTE COLEGIADO. PARÂMETRO PARA O TERMO A QUO DA SUSPENSÃO.

1. O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Tema 988.

2. Deve ser considerado como termo a quo para contagem do prazo o acórdão proferido pela 5a Turma Cível, publicado em 15 de abril de 2019, findando-se a suspensão após o transcurso de 1 (um) ano, a contar dessa data, em 14 de abril de 2020.

3. Nessa perspectiva, a insurgência da agravante deve ser acolhida em parte, a fim de que seja reconhecido o prazo de suspensão do processo por apenas 01 (um) ano, contado a partir da publicação do acórdão (15 de abril de 2019).

4. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido.